Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. EMPRÉSTIMO OBJETO DE APRECIAÇÃO EM ACORDÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão proferida em fase de execução nos autos do processo 0707750-47.2022.8.07.0009 pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
2. Em suas razões (ID 51034611) o agravante sustenta que em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, após a interposição de recurso inominado, teve decisão parcialmente favorável em seu favor, nos seguintes termos: “...13. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar inexistentes as contratações do “BB Automático” realizadas em nome do autor; bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), a título de danos materiais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação”. Alega que após o trânsito em julgado requereu o cumprimento de sentença, cujo pedido foi deferido na forma requerida; o executado efetuou o pagamento e posteriormente impugnou a execução, tendo o pedido sido julgado improcedente. O executado continuou realizado descontos indevidos na conta do agravante e mês a mês os valores foram restituídos em dobro. Aduz que em agosto de 2023, por petição simples, o executado, rediscutindo a matéria, contestou a devolução do valor referente a um dos empréstimos realizados fraudulentamente na conta do agravante, o Juízo deu nova interpretação ao acórdão e determinou a devolução dos valores descontados da conta do agravante, já devolvidos pela instituição executada. Requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da sentença na forma prevista na condenação para cessar os descontos acerca dos empréstimos declarados inexistentes em sede de acórdão e reembolso dos valores já descontados irregularmente pelo exequente, pois a matéria já transitou em julgado e o empréstimo descontado está incluso no acordão.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade deferida. Contrarrazões não apresentadas (ID 52775476).
4. O cerne da questão está em estabelecer se o empréstimo devolvido ao agravante está ou não incluso na condenação (acordão) que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados na conta do agravante por falha na prestação de serviço do agravado.
5. Na hipótese, a lide encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Compulsionando os autos, verifica-se que o agravante foi vítima de um golpe bancário. Na petição inicial dos autos principais, alega ter tomado conhecimento da realização de duas operações de transferência em sua conta bancária para pessoa desconhecida, nos valores de R$ 7.200,00 e R$ 900,00, além da contratação de dois empréstimos, perpetradas por terceiros, nos valores de R$ 4.005,43 e R$ 896,89, respectivamente. Disse que entrou em contato com a instituição financeira, lavrou boletim de ocorrência e buscou auxílio junto ao Banco Central. Afirma que somente recebeu um retorno do agravado após a reclamação junto ao Banco Central; que não recebeu em nenhum momento informações quanto aos protocolos de segurança realizados para validar as operações, nem da suposta autorização que havia sido feita junto ao caixa eletrônico. Requereu a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 4.902,32 e a devolução do valor de R$ 3.197,68 descontado de sua conta. Liminarmente requereu que fosse determinado ao Banco réu que se abstivesse de realizar os descontos mensais da quantia de R$ 545,47 referentes aos débitos das parcelas (de R$ 41,91, R$ 316,39 e R$ 187,17, ID. 51821025, p. 38) dos empréstimos realizados indevidamente em seu nome.
6. Destarte, da análise do que consta dos autos principais, em que pese o agravante não ter declarado na petição inicial o valor total do empréstimo referente às parcelas de R$ 316,39, uma vez que não constante do extrato bancário fornecido pela instituição bancária que instrui a referida peça (ID. 51821025, p. 40), o fato é que desde o início do processo os descontos dessas parcelas já eram objeto de contestação e discussão da parte junto ao Banco réu e no processo.
7. Outrossim, o acórdão que reformou a sentença em fase de cumprimento deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora agravante tanto para declarar a inexistência dos empréstimos contratados por meio do “BB Automático” em nome do autor, na forma disposta na inicial, que indicou o valor total conhecido da parte à época do ajuizamento da ação, R$ 4.902,32, como para determinar o ressarcimento do valor descontado indevidamente de sua conta, em decorrência da fraude sofrida, no valor de R$ 3.197,68, que incluía, também, as parcelas de R$ 316,39 do empréstimo ora questionado.
8. Portanto, resta comprovado que o valor a que se refere a devolução determinada pela decisão agravada foi objeto de apreciação na sentença com trânsito em julgado e, assim, indevida a devolução pelo agravante e necessário a devolução das parcelas já descontadas referente ao empréstimo em questão.
9. Agravo de Instrumento, conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer indevida a devolução pelo agravante do valor referente ao contrato “CDC RENOVAÇÃO” no valor de R$ 8.438,17 em 72 parcelas de R$ 316,39, e necessária a devolução das parcelas já descontadas referente ao empréstimo em questão.